Tribunal: TJMT
Processo: 1003867-48.2021.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA FERNANDES VALVERDE - CPF: 041.056.661-69 (RECORRENTE), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1003867-48.2021.8.11.0007 - PJE

Data do Julgamento:

03/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Recorrido(s):

LETICIA FERNANDES VALVERDE/ JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME/ CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A./ TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. PEDIDO EFETIVADO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA. ATO ILÍCITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida LETICIA FERNANDES VALVERDE postula indenização por danos morais, decorrente de cobrança realizada no montante de R$ 1.065,69 (mil, sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) depois de ter sido efetivado o pedido de cancelamento da aquisição do pacote de turismo firmado com as empresas demandadas.

2. Consta dos autos que a Recorrida firmou a compra de pacote de turismo pelo valor total de R$ 10.656,86 (dez mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), parcelados em 10 (dez) prestações de R$ 1.065,68 (mil, sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

3. Ocorre que as empresas demandadas realizaram a modificação dos voos e acomodação contratada, o que forçou a Recorrida a postular pela desistência do pacote, sendo que os valores pagos seriam restituídos em 12 (doze) meses e os valores foram cancelados, conforme consta dos documentos que instruem a inicial.

4. Ocorre que a empresa Recorrente deixou de proceder com o cancelamento das faturas a vencer e realizou a cobrança e incluiu o nome da Recorrida no rol de inadimplentes.

5. Nesse sentido, entendo que a falha na prestação de serviço restou configurada,
consequentemente o dever indenizatório.

6. Entendo que a situação vivenciada pela Recorrida
ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

09. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022